Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-58.2019.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000718-58.2019.8.11.0025

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Efeitos, Execução Contratual]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (APELANTE), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (REPRESENTANTE), ATRATIVA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.073.316/0001-27 (APELADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), ATRATIVA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.073.316/0001-27 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO EQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os contratos poderão ser alterados para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato
, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. Art. 65, inciso I, alínea ‘d’, da Lei no 8.666/93.

Não demonstrado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, não há falar em pagamento de reajuste do valor contratado; sobretudo se firmado termo aditivo sem qualquer insurgência do contratado.

Sentença de parcial procedência reformada. Recurso provido. Ação improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Castanheira face a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Cobrança no 1000718-58.2019.8.11.0025, movida por ATRATIVA ENGENHARIA LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar o direito da autora ao reajuste monetário de valores contratuais, referente ao período compreendido entre a 3a e a última medição, em valor a ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Sustenta o Apelante que, de forma equivocada, fora reconhecida a revelia, ao fundamento de que, a peça de defesa fora apresentada tempestivamente.

No mérito, assevera que não há previsão de reajuste de valores, seja no contrato ou nos termos aditivos.

Afirma que, eventual atraso da obra não deve ser imputado ao Poder Público.

Argumenta, subsidiariamente, que não há falar em reajuste dos valores previstos em contrato a partir da 3a medição, mas a partir do primeiro termo aditivo contratual.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id. 170021287.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL FURLAN ZANDONADI, OAB/SP 359962.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Atrativa Engenharia Ltda moveu Ação de Cobrança em desfavor do Município de Castanheira.

Narra na exordial que, após processo licitatório, fora contratada pelo Município, para prestar serviços de reconstrução de três pontes de concreto, compreendendo o valor contratual a ordem de quatro milhões oitocentos e cinquenta mil reais.

Afirma que, faz
jus
ao reajuste do valor previsto em contrato, em valor aproximado de trezentos e quinze mil reais.

O Município apresentou contestação, todavia, restou certificada a intempestividade da peça de defesa.

Apresentada impugnação à contestação, o Autor se manifestou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que o Município não formulou pedido expresso de produção de outras provas.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, assiste razão ao Apelante, pois, ao que tudo indica, fora certificado equivocadamente a intempestividade do protocolo da peça de defesa.

A certidão id. 170021272 atesta a intempestividade da contestação id. 28850066. Inexiste peça com este número de identificação nos autos.

Na aba de expedientes do Processo Judicial eletrônico – 1o Grau, consta como data limite prevista para ciência ou manifestação, 04/02/2020, data de protocolo da peça de defesa.

Assim, de fato houve erro no reconhecimento da revelia. Todavia, face a ausência de pedido de reconhecimento de nulidade, passo à análise da questão de mérito, especialmente face a ausência de requerimento de produção de provas por parte do Município, ora Recorrente.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Autor, ora Apelado, faz
jus
ao recebimento de eventual reajuste de valores previstos em contrato.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram o contrato no 49/2015, cujo objeto consistia na reconstrução de três pontes de concreto, pelo preço global de aproximadamente quatro milhões oitocentos e cinquenta mil reais.

Prevê o item 3.2, que o contrato deverá observar o equilíbrio financeiro.

O item 3.8 estabelece que, a parcela dos preços contratuais em reais
poderão
ser reajustados pelos índices setoriais utilizados pela Prefeitura, para o Setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após um ano, desde o mês da proposta / orçamento.

O contrato previa sua vigência até o dia 28/08/2016 (item 4.4).

Por meio de Termo Aditivo fora prorrogada a vigência do contrato para 28/08/2017.

Com base em planilhas formuladas de forma unilateral, entende a Contratada que faz
jus
ao reajuste dos valores previstos em contrato. Sem razão.

Quanto ao instrumento contratual, cumpre esclarecer que, este prevê a possibilidade, não a imposição de reajuste dos valores contratuais.

Considerando que a Contratada não se insurgiu ao pactuar aditivo contratual, presume-se, que, até aquele momento, nenhum valor entendia como devido.

Não obstante tenha apresentado medição final e provavelmente termo de recebimento definitivo da obra, elementos estes que não constam dos autos, ao que parece, não restou demonstrada irresignação quanto eventuais valores pendentes que entendia como devidos.

Como se sabe, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. E da análise dos autos, verifico que o Requerente não se desincumbiu do seu
múnus
.

A meu ver, diferentemente do consignado pelo Juízo
a quo
, ainda que disposto no edital do certame, a possibilidade de reajuste de preços, tal fato, por si só, não confere tal direito ao contratado.

É cediço que, as cláusulas contratuais podem ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual entre as partes. Entratanto, incumbia ao contratado demonstrar o desequilíbrio econômico financeiro, para amparar eventual direito de reajuste de valores.

O Artigo 65, da Lei no 8.666/93, estabelece a possibilidade de revisão do contrato administrativo:

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

(...)

§ 6
o
Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.”

Nos termos da legislação de regência (Art. 65, inciso I, alínea ‘d’, da Lei no 8.666/93), os contratos poderão ser alterados para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato
, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual; pressupostos estes não demonstrados nos autos.

Assim, não comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, não há falar em direito ao reajuste do valor previsto em contrato.

A corroborar o acima exposto:

(...)
Conforme dispõe o art. 65, letra 'd', da Lei no 8.666/93, os
contratos
poderão ser alterados para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado
e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio
econômico-financeiro inicial do
contrato
, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual
. (...) (Apelação Cível, No 50064572820198210004, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-07-2023)

(...) De fato, é cabível o
reajuste
dos preços ajustados nos
contratos

administrativos
, depois do decurso de prazo superior a um ano, nos termos dos artigos 40, XI e 55, III da Lei n. 8.666/93 e artigos 2o e 3o da Lei n. 10.192/01.
No entanto, no caso concreto, foram assinados pela recorrente dois aditivos contratuais
, que contemplaram a adição de valores visando ao restabelecimento do
equilíbrio
econômico-financeiro,
sem que tenha havido qualquer irresignação da parte autora. Assim, inadmissível o comportamento contraditório da parte (venire contra factum proprium), que consentiu com todos os termos ao assinar o contrato administrativo e seus aditivos, e somente depois resolveu pleitear os reajustes pretendidos.
(Apelação Cível, No 50877450720198210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 28-06-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E
CONTRATO

ADMINISTRATIVO
. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
REAJUSTE
DO VALOR
CONTRATADO
. VARIAÇÃO DO CUB/RS. FATO PREVISÍVEL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Insurgência recursal que pretende ver reconhecida a necessidade de
reajuste
no
contrato

administrativo
a fim de restabelecer seu
equilíbrio
econômico-financeiro. Lei de Licitações que admite, em caráter excepcional, a repactuação de preço de
contrato

administrativo
quando há "fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual", o que se afigura ausente no caso em exame. 2.
Celebração de termos aditivos no pacto que acrescentaram novos prazos de execução total da obra do
contrato
original
e novos valores
, mas não dispuseram sobre
reajuste
, deixando clara a manutenção dos demais termos da avença.
Contratada
que anuiu, quando dos aditamentos, com os novos prazos e com os valores previstos, razão pela qual não pode agora pleitear o
reajuste
, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé contratual e da proibição ao comportamento contraditório
.
3. Recorrente que não logrou êxito em evidenciar o alegado desequilíbrio econômico-financeiro
, o que não decorre de mera variação do CUB/RS, que, ao revés do alegado, configura a ocorrência de situação previsível a afastar a arguição de ausência de
equilíbrio
econômico-financeiro, máxime quando o prazo de execução dos trabalhos foi inferior a 1 (um) ano. (...).(Apelação Cível, No 50000182820128210139, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 28-06-2023)

Posto isso, demonstrado o desacerto da sentença objurgada, esta comporta reforma.

Ante o exposto,
concedo provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial; invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL - PEDIU VISTA O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2o VOGAL – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Cuida-se de pretensão de cobrança que decorreria do não pagamento do montante de R$ 314.456,13 (trezentos e quatorze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e treze centavos), referente ao
reajuste do contrato administrativo
(Id. 170021253) firmado, em 28 de agosto de 2015, entre o Município de Castanheira com Atrativa Engenharia Ltda.

O objeto do contrato consiste na
construção de três (3) pontes de concreto pré-moldado protendido na Rodovia MT-423
, no prazo estabelecido, inicialmente, em trezentos e sessenta e cinco (365) dias, a contar do recebimento da
ordem de serviço.

Houve dilação do prazo
até o dia 28 de agosto de 2017, ante a celebração do primeiro termo aditivo na data de 22 de agosto de 2016, observado que
não houve modificação do valor do serviço contratado,
no montante de
R$ 4.850.646,83
(quatro milhões oitocentos e cinquenta mil seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), conforme se extrai do primeiro termo aditivo (id. 170021254).

Ao analisar os autos não cheguei à conclusão diversa da dos eminentes pares, pelo que
ACOMPANHO
o bem-lançado voto do conspícuo relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos, ausente prova de que a dilatação do prazo de execução do serviço tenha causado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo firmado entre as partes, consoante estabelece o artigo 65, II,
d
, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024